Tribunal: TJBA
Processo: 0500282-47.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500282-47.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS JOSE FERREIRA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Carlos José Ferreira da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao fundamento de nulidade probatória por violação ilegal de domicílio, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. O Órgão Ministerial pugna pela reforma integral da sentença e pela condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, ante a suficiência de prova da autoria e da materialidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais militares na residência do acusado, sem mandado de busca e apreensão e sem autorização expressa documentada do morador, configura ilegalidade apta a contaminar as provas obtidas no interior do imóvel; e (ii) saber se o conjunto probatório remanescente é suficiente para embasar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A guarnição policial foi acionada pela CICOM em razão de notícia de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, constatou visualmente perfurações recentes de projéteis na fachada e no portão da residência do acusado, configurando fundadas razões objetivas e concretas para ingresso no imóvel com o propósito de verificar a existência de vítimas ou de situação de flagrante delito em curso. 4. O encontro das substâncias entorpecentes no interior da residência deu-se de maneira fortuita, no curso de diligência legitimamente iniciada para atender ocorrência de violência armada, não havendo que se falar em contaminação probatória quando o ato originário é lícito e a descoberta do crime diverso decorre de circunstância casual. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, notadamente 977,8g (novecentos e setenta e sete gramas e oito decigramas) de maconha. 6. A autoria encontra-se suficientemente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, na qual admitiu guardar as drogas em troca de contraprestação financeira mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) destinada ao pagamento de aluguel, sendo que a retratação judicial isolada, desacompanhada de qualquer elemento concreto de descredibilidade da prova acusatória, não é suficiente para infirmar o acervo probatório produzido. 7. Na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, opera-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, por ser o réu reincidente, sem que tal circunstância importe bis in idem, dado que a reincidência não constitui elemento do tipo, limitando-se a obstar benefício penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Reforma integral da sentença absolutória para condenar Carlos José Ferreira pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixadas as penas de06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tese de julgamento: "1. O ingresso de policiais militares em residência é lícito quando fundado em razões objetivas e concretas, como a constatação visual de perfurações recentes de projéteis na fachada do imóvel e a necessidade de verificar a existência de vítimas, dispensando-se, nessa hipótese, mandado judicial ou autorização expressa do morador. 2. As provas obtidas fortuitamente durante diligência legitimamente iniciada para atender ocorrência de violência armada não são contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo plenamente válidas para embasar a condenação pelo crime eventualmente descoberto. 3. A reincidência pode ensejar o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sem que isso configure bis in idem, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência do benefício e a reincidência não constitui elemento constitutivo nem qualificador do crime de tráfico de drogas. 4. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, nos termos do Tema Repetitivo n.º 585 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XI; CP, arts. 33, 59, 61, I, 64, I, e 65, III, d; CPP, arts. 155, 203, 386, II, e 387, § 2.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 393.862/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 2.577.828/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp n.º 1.947.845/SP; REsp n.º 1.341.370/MT; REsp n.º 1.931.145/SP (Tema Repetitivo n.º 585). Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500282-47.2020.8.05.0201 da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado CARLOS JOSÉ FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto para REFORMAR integralmente a Sentença recorrida e CONDENAR CARLOS JOSÉ FERREIRA , pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006. FIXADAS, ademais, as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias- multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora